Tribunal: TJDFT
Processo: 0722290-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0722290-25.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRAIN ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: MACHADO GOBBO ADVOGADOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por DB AGÊNCIA DE INFLUÊNCIA LTDA - BRAIN ASSESSORIA contra decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília, nos autos de cumprimento de sentença movido pela sociedade MACHADO GOBBO ADVOGADOS contra DIEGO DE MELO GIALLANZA, pela qual deferiu o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica com relação ao devedor, a fim de que a execução passe a alcançar o patrimônio da agravante e de outras empresas por ele utilizadas, mediante confusão patrimonial e abuso de personalidade jurídica. Sustenta a recorrente, em síntese, a ausência dos pressupostos para a desconsideração da personalidade jurídica, de acordo com a teoria maior do art. 50 do CC, pois faltaria caracterização de atos de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial, ao contrário do que foi considerado pela decisão agravada como fundamento para a decretação da medida. Afirma que a decisão agravada está amparada em publicações em redes sociais que associam a agravante ao devedor da obrigação devida à agravada, o que afirma não constituir prova da participação societária do devedor na empresa ou de confusão patrimonial, tratando-se de mera estratégia publicitária comum nas atividades de influenciadores digitais. Alega que as postagens foram realizadas antes da existência de penhoras contra o executado, enquanto a agravante estava em processo de desenvolvimento, argumentando que: “a. Influenciadores digitais frequentemente associam sua imagem a marcas e empresas como forma de marketing pessoal e empresarial; b. Não há qualquer documento societário, contrato social ou alteração contratual que comprove participação do Agravante no quadro social das empresas; c. A mera aparição em material publicitário não gera responsabilidade patrimonial, sob pena de responsabilizar-se todo artista, atleta ou influenciador que empreste sua imagem para campanhas publicitárias.” Aduz que a existência de notificação extrajudicial pelo executado em nome da empresa agravante também não justifica a decretação da desconsideração da personalidade jurídica, pois: “a. Consultores e prestadores de serviços rotineiramente realizam cobranças em nome de clientes, mediante autorização contratual; b. Não há demonstração de que o Agravante agiu em nome próprio ou como sócio da empresa; c. A prática é comum no mercado publicitário, onde consultores administrativos assumem funções de cobrança e relacionamento com clientes; d. Não foram trazidos aos autos contratos, procurações ou instrumentos que demonstrem a natureza jurídica da relação, limitando-se a decisão a presunções.” Destaca, ainda, que não foi produzida prova nos autos a respeito da relação entre o executado e terceiros em nome da empresa agravante, e que a aparente identidade visual entre os sites do devedor e da agravante decorre de tendencia de mercado em atividades similares, especialmente nos seguimentos de publicidade de fotografia, além de ressaltar que a utilização de conta da genitora do devedor não configura, por si só, na constatação de confusão patrimonial, especialmente por não ter sido demostrada ocultação patrimonial ou fraude contra credores. Tece argumentação jurídica sobre os pressupostos para decretação da desconsideração da personalidade jurídica, e sustenta a presença dos requisitos para concessão de efeito suspensivo ao recurso, destacando quanto ao periculum in mora, que a decisão agravada pode acarretar prejuízos irreversíveis s à agravante, com bloqueios e constrições indevidas, abalo à credibilidade empresarial, risco de falência ou encerramento das atividades, prejuízos à imagem e reputação da empresa, perda de contratos e parcerias, impacto na atividade empresarial, além de potencial perda definitiva de posicionamento no mercado. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada com o indeferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Preparo regular, conforme certificado no ID 72539145. É o Relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogados regularmente constituídos e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pela agravante não atende aos aludidos pressupostos, por não se verificar risco de dano grave de difícil ou impossível reparação passível de justificar a concessão de efeito suspensivo pretendido. Isso porque, a despeito do deferimento da desconsideração inversa da personalidade jurídica, para que a execução seja direcionada contra a empresa agravante, verifica-se que a decisão agravada condicionou a efetivação da medida à preclusão do decisum, confira-se: "... No tocante ao encerramento irregular da executada, sem adimplir as dívidas existentes e sem a busca de solução amigável para essa fim, por si só, já delineia fraude e abuso da personalidade jurídica, quando o executado continua por intermédio da criação de novas empresas, exerce as mesmas atividades. No mesmo sentido, colho o aresto do e. TJDFT: (...) A prova documental, notadamente os ID's 222823565, "marketing" de ID's 222823567 e os print's de telas, ID 121444466, páginas 04 a 05, o executado Diego de Melo Giallanza se intitula como fundador das empresas e o vínculo/interligação entre elas. E forma coerente, nos autos do processo no 0735548-88.2024.8.07.0016, vê-se pagamentos efetuados pelo próprio executado DIOGO no ano de 2024 em nome da empresa DB AGÊNCIA. Assim, o artigo 50 do Código Civil admite ao juiz, em situações excepcionais, caracterizado o abuso da personalidade jurídica por desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações obrigacionais da sociedade empresária sejam estendidos aos bens particulares de seus administradores ou sócios, quando beneficiados direta ou indiretamente pela prática do ato abusivo. Nesses casos, sócios e administradores poderão ser responsabilizados pela reparação dos danos advindos do fato de terem se valido culposa ou dolosamente da autonomia patrimonial da pessoa jurídica para deixarem de honrar obrigações por ela assumidas. Vejamos: (...) Nessa perspectiva, os documentos que instruíram a inicial e a própria fala do executado Diogo nas redes sociais demonstram a existência de confusão patrimonial e abuso de personalidade, a permitir o redirecionamento da dívida judicial ao patrimônio das empresas DB AGÊNCIA e a SG SERVIÇOS Assim, tenho como presentes os pressupostos necessários para decretar a desconsideração da personalidade jurídica inversa. Reforça a constatação de confusão patrimonial, abuso da personalidade jurídica e desvio de finalidade, as notificações extrajudiciais e acordo firmado em nome da empresa DB AGÊNCIA. Mais ainda, a existência de sócio oculto para, como pessoa física firmar compromissos e contrair dívidas em nome das pessoas jurídicas, para fraudar credores. A jurisprudência deste Tribunal tem firmado orientação no sentido de que a desconsideração da personalidade jurídica é excepcionalmente admitida quando existentes claros indícios de desvio de finalidade da personalidade jurídica, corroborado por provas idôneas positivando abusos como a confusão patrimonial na condição de sócio oculto. Confira-se: (...) Ante o exposto, SUSPENDO a eficácia dos atos constitutivos das sociedades SG SERVIÇOS - ID 224995017 e DB AGÊNCIA DE INFLUÊNCIA LTDA para responsabilizá-las pelas dívidas contraídas pelo executado DIOGO até o bastante para liquidação do crédito exequendo. Promovo ao cadastramento nos sistemas eletrônicos, consignando as qualificações das empresas. Preclusa à presente, intime-se a parte credora a indicar bens passíveis de penhora dos executados e/ou requerer medidas constritivas eficazes à satisfação de seu crédito líquido e devido. " (g.n. - ID 235273343) Assim, abstraída nesse momento qualquer avaliação a respeito da presença dos pressupostos para decretação da desconsideração da personalidade jurídica em face da empresa agravante, verifica-se que a decisão agravada determinou que efetivação da medida deve ficar condicionada à preclusão, de modo que não há risco de perecimento de direito em se aguardar a apreciação da insurgência de forma exauriente no julgamento de mérito pelo Órgão Colegiado, depois de garantido o contraditório à parte recorrida. Mostra-se impertinente e prematura a alegação de periculum in mora, sustentada sob o argumento de haveria risco de penhora de bens, em prejuízo à sua atividade empresarial, já que a instauração da execução de atos expropriatórios contra a agravante prescinde do julgamento odo presente recurso, conforme assentado na decisão recorrida. Não havendo risco de dano grave de difícil ou impossível reparação ou de inefetividade do processo, deve ser indeferido o efeito suspensivo pleiteado no recurso. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juiz da causa, a fim de que, nos termos da decisão recorrida, eventual concretização da desconsideração da personalidade jurídica aguarde o julgamento do presente agravo de instrumento. Intime-se a sociedade de advogados agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 5 de junho de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator